Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703004-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THACIANA HELENA MENDES PEREIRA IMPETRADO: EDMAR RAMIRO CORREIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, impetrado por THACIANA HELENA MENDES PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0773172-11.2023.8.07.0016, na qual foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de cento e vinte dias com fundamento em pedido de falência da empresa executada. No entanto, considerando o disposto no art. 996 do CPC, bem como a previsão de recurso próprio e específico para impugnação da decisão combatida (art. 80, III, do RITRJE/DF), resta patente que não se trata de hipótese de cabimento do remédio constitucional utilizado como ferramenta para o pleito de revisão, uma vez que a impetrante dispunha de meios para manifestar a sua insurgência através da interposição do recurso adequado. Ademais, a súmula 267 do STF estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Por sua vez, o e. TJDFT também tem se manifestado quanto à inviabilidade da utilização da via do mandado de segurança quando houver recurso próprio a ser interposto. Nesse sentido, convém citar o acórdão n. 1606356, 0712908-13.2022.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 01/09/2022. Portanto, diante da existência de recurso específico e da manifesta inadequação da utilização do mandado de segurança como substitutivo de recurso, bem como ausente o preenchimento dos pressupostos da ação mandamental necessários proteção da alegada ameaça à direito do impetrante, vez que não demonstrada ilegalidade ou abuso flagrante, inadmissível o seguimento do writ. Face o exposto, não conheço do mandado de segurança, com fulcro no art. 11, IV, do RITRJE/DF. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator